Tribunal: TJES
Processo: 5016380-12.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016380-12.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELITA VIEIRA DE CARVALHO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que, ao julgar apelações, deu provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e negou provimento ao apelo da municipalidade, reconhecendo a responsabilidade subjetiva do ente público por falha na sinalização de lombada recém-construída, com nexo causal e danos comprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, suscitada pela municipalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a tese de culpa da vítima e a afasta por ausência de substrato probatório, qualificando-a como mera ilação.

O conjunto probatório (fotografias, boletim de ocorrência e relatórios médicos) demonstra de forma harmônica a ausência de culpa da autora e o nexo causal direto entre a omissão estatal e o acidente.

A ausência de sinalização de obstáculo em via pública caracteriza conduta culposa do ente municipal, sendo causa determinante do evento danoso.

Embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão com base nas questões essenciais.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a tese de culpa da vítima, ainda que de modo conciso. 3. A ausência de sinalização de obstáculo em via pública configura conduta culposa do ente público e afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima quando inexistente prova em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.08.2024, DJe 30.08.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.04.2024, DJe 23.04.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 13.10.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025; STJ, REsp n. 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 19.12.2003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016380-12.2022.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGAD
A
:
ANGELITA VIEIRA DE CARVALHO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de embargos de declaração oposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face do acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que conheceu dos recursos de apelação interpostos pelas partes e deu provimento ao apelo da autora para majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), negando provimento ao recurso da municipalidade.

A decisão
embargada
fundamentou-se na responsabilidade subjetiva do ente público pela falha no dever de sinalização de obstáculo (lombada recém-construída) em via pública, nexo causal e danos sobejamente comprovados.

Em suas razões recursais o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar de forma clara a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, sob o argumento de que a autora teria agido com negligência e imprudência ao não observar as condições de segurança e não utilizar o acostamento disponível no local do acidente. Pleiteia o conhecimento e provimento dos aclaratórios para o saneamento do vício apontado, com a devida análise dos argumentos apresentados.

Devidamente intimada a embargada apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de omissão, uma vez que o colegiado enfrentou expressamente a tese de culpa da vítima, tratando-a como mera ilação sem substrato probatório. Aduz que o recurso possui caráter meramente protelatório e busca a rediscussão do mérito, pugnando pela sua rejeição com a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

Pois bem.
A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se a verificar a existência de suposta omissão no julgado quanto à análise da tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, defendida pela municipalidade sob a alegação de que a autora teria sido negligente na condução de sua bicicleta ao atravessar a lombada desprovida de sinalização.

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de integração, destinada exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC/15. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria de fundo ou à reforma do julgado por mero descontentamento da parte.

Compulsando o v. acórdão embargado, verifico que este Colegiado enfrentou de forma clara, exauriente e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. No que pertine à tese de culpa da vítima, o julgado foi expresso ao consignar que:

"De igual modo, a tese de culpa exclusiva da vítima carece de qualquer substrato probatório, constituindo mera ilação. A omissão na conservação e sinalização de um obstáculo em via pública caracteriza, portanto, a conduta culposa do ente municipal. O nexo de causalidade é direto: a ausência de sinalização foi a causa determinante para a queda da ciclista e para os danos subsequentes."

Ademais, constou expressamente no corpo do voto condutor que o acervo probatório — composto por fotografias, boletim de ocorrência e relatórios médicos — foi harmônico ao demonstrar a ausência de culpa da vítima e o nexo de causalidade direto entre a omissão municipal e o acidente.

Dessa forma, resta evidenciado que a questão do risco da operação e a alegada conduta negligente da autora foram devidamente apreciadas, tendo este Colegiado concluído que a falta de sinalização da lombada foi a causa eficiente e exclusiva do dano, afastando, por conseguinte, a tese de culpa da vítima.

Nota-se que a irresignação do embargante traduz-se em nítida tentativa de rediscussão do mérito da causa, objetivo que não encontra amparo na via estreita dos aclaratórios. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)"

Reforço, outrossim, que o magistrado não está compelido a refutar individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir o litígio. Conforme julgado recentemente pela Corte Cidadã:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. 'Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes' (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)"

Ressalte-se que "não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (STJ; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Inexistindo, pois, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição do recurso é medida que se impõe. Contudo, em que pese o pleito da embargada, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, por não vislumbrar, nesta oportunidade, o manifesto intuito protelatório da municipalidade.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço dos embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.